Tribunal: TJSP
Processo: 1001656-68.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelações Cíveis. Transporte aéreo nacional. Impedimento de embarque com posterior atraso no voo por motivos de manutenção da aeronave. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo de ambas as partes. Incontroverso o impedimento do embarque no voo originalmente contratado, o atraso do voo realocado e o posterior cancelamento do voo. Realização de manutenção

Ementa:
Apelações Cíveis. Transporte aéreo nacional. Impedimento de embarque com posterior atraso no voo por motivos de manutenção da aeronave. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo de ambas as partes. Incontroverso o impedimento do embarque no voo originalmente contratado, o atraso do voo realocado e o posterior cancelamento do voo. Realização de manutenção não programada na aeronave. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial, em casos de atrasos de voo, agora, deve estar provado nos autos. Provas que demonstram a existência de dano moral. Espera prolongada em aeroporto, sem a devida assistência, com seu animal de estimação. Quantum indenizatório. Majoração ao patamar de R$ 8.000,00. Quantia que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do novo arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Incidência de juros de mora inalterada, por ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal. Sucumbência mantida a cargo da ré. Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora provido e não provido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001656-68.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, é apelada/apelante ANGÉLICA
HAMMERSCMITT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-68.2020.8.26.0003 -Voto no 18.951
2
Apelação Cível Digital
Processo no 1001656-68.2020.8.26.0003
Comarca: 5a Vara Cível Foro Regional III Jabaquara São Paulo
Apelante/ Apelada: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
Apelada/ Apelante: Angélica Hammerscmitt
Voto no 18.951
Apelações Cíveis. Transporte aéreo nacional. Impedimento de
embarque com posterior atraso no voo por motivos de
manutenção da aeronave. Ação de reparação de danos.
Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo de
ambas as partes. Incontroverso o impedimento do embarque no
voo originalmente contratado, o atraso do voo realocado e o
posterior cancelamento do voo. Realização de manutenção não
programada
na
aeronave.
Dano
moral.
Mudança
de
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que o prejuízo extrapatrimonial, em casos de atrasos
de voo, agora, deve estar provado nos autos. Provas que
demonstram a existência de dano moral. Espera prolongada em
aeroporto, sem a devida assistência, com seu animal de
estimação. Quantum indenizatório. Majoração ao patamar de
R$ 8.000,00. Quantia que melhor atende aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária. Marco
inicial fixado a partir do novo arbitramento no acórdão.
Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Incidência de juros de mora inalterada, por ausência de
expressa e fundamentada irresignação recursal. Sucumbência
mantida a cargo da ré. Súmula no 326 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Recurso
da autora provido e não provido o da ré.
Recursos em sede de Apelações Cíveis que
objetivam a reforma da respeitável sentença de fls. 169/173, que,
em ação de reparação de danos, julgou parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos para condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-68.2020.8.26.0003 -Voto no 18.951
3
correção e juros de mora de 1% ao mês desde a presente data.
Em razão da sucumbência condenou a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §2o, do CPC.
A ré, não conformada com a decisão, apela
(fls. 175/194).
Alega
que
os
supostos
transtornos
ocorreram em razão da necessidade de se proceder à manutenção
da aeronave, por motivos de segurança, tendo em vista que foram
necessários reparos técnicos.
Destaca que não se tratava de uma
manutenção programada, mas foi constatada sua necessidade no
momento da decolagem.
Assevera que o atraso no caso em tela não
pode ser considerado como fato ensejador de dano de qualquer
natureza, visto que teve como causa fato excludente de
responsabilidade civil.
Sustenta que forneceu toda a assistência
necessária à passageira, uma vez que foram disponibilizados
alimentação e transporte para casa. Alega que não houve qualquer
irregularidade de sua parte capaz de ensejar a condenação por
danos morais.
Subsidiariamente, requer a redução do
quantum indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-68.2020.8.26.0003 -Voto no 18.951
4
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
A autora também apela (fls. 210/220).
Alega que contratou os serviços da apelada
para viajar de Florianópolis a Campo Grande, no dia 3/01/2020.
Explica que estava viajando com seu noivo e
seu animal de estimação, no momento da compra das passagens
foi incluído o serviço de transporte de Pet, e por esse motivo o
check in teve que ser feito no balcão de atendimento.
Afirma que ao realizar o procedimento de
embarque, enquanto preenchia o formulário do Pet foi informada
pela atendente da ré que não havia mais lugar na aeronave,
devendo promover a remarcação do voo.
Ressalta que nesse momento seu noivo, que
já havia embarcado na aeronave, pois conseguiu realizar
normalmente o check in, lhe enviou uma foto de sua poltrona vazia
no avião.
Destaca que após remarcar sua passagem,
o voo foi cancelado devido ao superaquecimento da aeronave.
Salienta que depois de aguardar mais de 4
horas no aeroporto, com seu pet e todas as malas, sem poder ir ao
banheiro, pois não tinha com quem deixar seu cachorro, conseguiu
remarcar seu voo para as 18 horas no mesmo dia, entretanto, em
aeroporto diverso do contratado.
Assevera que só chegou ao seu destino final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-68.2020.8.26.0003 -Voto no 18.951
5
à 1 hora da manhã do dia 4/01/2020, ou seja, com 20 horas de
atraso.
Pleiteia
a
majoração
do
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 15.000,00.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso,
com a reforma da r. sentença.
As partes apresentaram contrarrazões (fls.
224/234 e 235/246).
Os recursos foram recebidos em seus
regulares efeitos.
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação de danos,
decorrente de atraso e cancelamento de voo nacional, em razão de
manutenção não programada na aeronave.
De início, ressalta-se que, tratando-se de
ação
indenizatória
decorrente
de
responsabilidade
da
transportadora pelo fato do serviço de transporte aéreo de
passageiros, ao caso aplicam-se as disposições do Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse
sentido,
já
se
solidificou
a
jurisprudência do STJ:
“Agravo regimental no agravo instrumento
ausência de prequestionamento. Transporte aéreo. Defeito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-68.2020.8.26.0003 -Voto no 18.951
6
prestação do serviço. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Indenização valor. Razoabilidade. Agravo regimental
não provido. Aplicação de multa. (...). 2. O Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de prevalência do Código
de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) em relação à Convenção
de Varsóvia, com suas posteriores modificações (Convenção de
Haia e Convenção de Montreal), e ao Código Brasileiro de
Aeronáutica, nos casos de responsabilidade civil decorrente de má
prestação dos serviços pela Companhia aérea”. (AgRg no Ag
1409204/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 25/09/2012).
Assim, em face do contexto, nos termos
artigo 14 do CDC, a responsabilidade da ré transportadora é
objetiva, e decorre do risco por ela assumido no contrato de
transporte, que encerra obrigação de resultado. Logo, responde
independentemente de culpa pelos vícios de qualidade de seu
serviço.
E, sobre o tema, bem ilustram precedentes
deste E. Tribunal:
“Indenizatória. Transporte aéreo. Cancelamento de vôo. Descumprimento do contrato.
Responsabilidade objetiva da transportadora não elidida (art. 14,
caput, CDC). Ausência de prova de força maior. Reparação
material e moral devida. Avaliação Critérios Dogma de RIPERT
Procedência
da
ação
Recurso
provido”.
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-68.2020.8.26.0003 -Voto no 18.951
7
0038051-83.2010.8.26.0405, E. 17a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Luiz Sabbato, j. em 31.1.2012).
“Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Julgamento antecipado da lide. Demonstrado nos autos que a
prova nele contida já era suficiente para proferir a decisão, a não
realização das provas almejadas não implica em cerceamento de
defesa, face às provas documentais abojadas nos autos. Preliminar
rejeitada. Responsabilidade Civil. Transporte Aéreo nacional.
Atraso de vôo. Presunção de culpa não elidida pela companhia
aérea. Inteligência dos artigos 19 e 22, inciso 3o, da Convenção de
Varsóvia. Danos morais. Responsabilidade da transportadora pela
má prestação dos serviços de transportes aéreos. Inteligência do
artigo 14 do CDC. Danos matérias fixados em R$ 156,97.
Arbitramento em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente
corrigido desta data
Recurso não provido”. (Apelação no
0000572-69.2011.8.26.0066, E. 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Paulo Hatanaka, j. em 8.11.2011).
Extrai-se dos autos que a autora adquiriu
duas passagens aéreas e taxa para embarcar seu animal de
estimação em voo operado pela ré, partindo de Florianópolis (FLN)
com destino a Campo Grande (CGR), com saída de Florianópolis
prevista para o dia 03/01/2020, às 07h50, e chegada ao aeroporto
de Campo Grande, às 14h40 (fl. 12).
Entrementes, restou incontroverso que a
autora não pôde embarcar no voo originalmente contratado, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-68.2020.8.26.0003 -Voto no 18.951
8
realocada para outro que foi cancelado para realização de
manutenção na aeronave.
Segundo informou a autora, a ré não
forneceu informações claras e precisas; não prestou assistência
durante o período de espera, além do fato de estar com seu animal
de estimação e não conseguir seguir viagem com seu noivo, o que
atrapalhou todo o planejamento.
A ré, por sua vez, informou que não pratica
overbooking pela simples razão de seu sistema não emitir mais
passagens do que assentos disponíveis na aeronave, e que a
alteração referente ao voo inicialmente contratado se deu por
limitação técnica de peso na aeronave, que precisou reduzir a
quantidade de passageiros devido às fortes chuvas em São Paulo
(fl. 29).
Confessou o atraso indicado na petição
inicial, em virtude de manutenção não programada na aeronave,
conforme relatório de ocorrências técnicas de manutenção copiado
no corpo da contestação a fls. 31/32.
No caso em análise, tem-se que a ré busca
se eximir do fato ilícito pelo argumento de que o voo da autora
somente foi cancelado em razão de uma inesperada e imprevisível
necessidade de manutenção da aeronave, e que ela recebeu a
devida assistência.
Todavia, como se sabe, as manutenções em
aeronaves são eventos previstos na dinâmica dos transportes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-68.2020.8.26.0003 -Voto no 18.951
9
aeroviários, e o incidente narrado nestes autos não é suficiente
para eximir a companhia aérea de sua responsabilidade, inclusive
porque ela também não juntou provas de que tenha prestado
assistência à autora, com oferta de acomodação em outro
voo.Trouxe apenas a cópia de um voucher de alimentação
fornecido.
Não se ignora que a causa de pedir,
deduzida na petição inicial, imputa a sua responsabilidade pela
falha na prestação do serviço de transporte aéreo não só pelo
atraso do voo em razão de manutenção da aeronave, mas,
também, à deficiente assistência material dispensada à autora.
Ressalta-se, que, o artigo 741 do CC
estabelece que: “Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo
alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de
evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte
contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com anuência
do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo
também por sua conta as despesas de estada e alimentação ao
usuário, durante a espera do novo transporte.”
No mesmo sentido, a Resolução 141, de 09
de março de 2010, da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil),
nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo assim
como preterição de passageiro, também asseguram ao passageiro
direito de receber do transportador a devida assistência material:
“Art. 14 da referida Resolução: Nos casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-68.2020.8.26.0003 -Voto no 18.951
10
atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de
preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao
passageiro que comparecer para o embarque o direito a receber
assistência material. §1o - A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente
e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera,
contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos
seguintes termos: I superior a 1 (uma) hora: facilidade de
comunicação tais como ligação telefônica, acesso a internet, ou
outros; II superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada; III
superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado,
traslado e, quando necessário, serviços de hospedagens (...)”.
Em resumo, não restou provado que o
cancelamento do voo teve amparo em força maior, caso fortuito ou
qualquer outro fato excludente da responsabilidade da requerida,
que permanece, por isso, hígida.
Portanto, de rigor reconhecer a ocorrência
de falha na prestação de serviços por parte da ré, a ensejar
também danos morais passíveis de reparação, diante das provas
que circundam o litígio no mais.
Isto sem ignorar que houve mudança na
interpretação do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre casos
de atrasos de voo, no sentido de que o dano moral, agora, deve
estar demonstrado nos autos.
Confira-se a ementa representativa desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-68.2020.8.26.0003 -Voto no 18.951
11
novo entendimento:
“Direito do consumidor e civil. Recurso
especial. Ação de reparação de danos materiais e compensação de
danos morais. Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF.
Atraso em voo internacional. Dano moral não configurado. Extravio
de bagagem. Alteração do valor fixado a título de danos morais.
Incidência da Súmula 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos
materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo
internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016.
Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a
companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os
danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de
atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de
danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial. 5. Na específica hipótese de
atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que
o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora
e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-68.2020.8.26.0003 -Voto no 18.951
12
por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão
de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o
passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese,
não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o
âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não
há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de
majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude
do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a
título de compensação dos danos morais somente é possível, em
recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo
Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não
ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.”. (REsp 1584465 / MG, Rel. Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-68.2020.8.26.0003 -Voto no 18.951
13
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018).
E a hipótese dos autos deixa clara a sua
ocorrência, porque há nos autos prova de que a autora permaneceu
longo período no aeroporto aguardando o próximo voo.
Soma-se ao exposto, o fato inocultável de
que sua escala que era no aeroporto de Congonhas foi alterada
para o aeroporto de Guarulhos, tendo que se deslocar de um
aeroporto até o outro para embarque com seu animal de estimação.
E, embora tenha recebido um voucher de
alimentação, não recebeu assistência satisfatória por parte da
companhia aérea durante o período que permaneceu no aeroporto
aguardando o novo voo.
Importante destacar que o transporte de
animais de estimação é pago, e a autora havia contratado esse
serviço, logo com todos os imprevistos que ocorreram era de se
esperar que alguma assistência houvesse de ter sido prestada.
E a hipótese dos autos evidencia a
ocorrência de dano moral, porque a ré não negou que o
cancelamento do voo acarretou em atraso de mais de 20 horas na
chegada da autora a Campo Grande, fato este que gerou
aborrecimentos de considerável gravidade, que para adultos já é
desagradável, imagine com a condição de cuidar de animal de
estimação.
Dessa forma, o atraso ocorrido não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-68.2020.8.26.0003 -Voto no 18.951
14
considerado como mero aborrecimento, eis que consequência de
inadimplemento contratual grave e gerador de danos morais à
autora.
No magistério de Yussef Said Cahali, “o que
configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico
do indivíduo; se ato de outra pessoa resultar alteração
desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do dano moral; o que
define o dano moral é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a
injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação
experimentada pela pessoa, atribuída à palavra o mais largo
significado. Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo
situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples
frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da
personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado em cada caso”. (in Dano moral - 4. ed. rev., atual. e
ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 52-53).
É o caso dos autos.
Em relação ao quantum indenizatório, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e a
doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que
auxiliam na apuração de um valor razoável e proporcional, sendo
de rigor considerar a extensão do dano e a qualidade das partes
para que se atinja um valor condizente com o abalo vivenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-68.2020.8.26.0003 -Voto no 18.951
15
Não se pode descurar que a fixação do valor
da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Também, e sempre, sem perder de vista que, se
por um lado se destina a recompor o patrimônio moral atingido pelo
ato ilícito (caráter reparatório), e não pode acabar por servir a um
enriquecimento indevido, por outro, deve traduzir em punição para
o ofensor (caráter punitivo) e impedir a reiteração de atos análogos
(caráter educativo).
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial, é cediço que,
no que tange ao arbitramento de verba compensatória a título de
danos extrapatrimoniais, este Tribunal tem reiteradamente se
pronunciado no sentido de que a indenização deve ser suficiente
para restaurar o bem-estar da vítima, desestimular o ofensor em
repetir a falta, não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem
causa ao ofendido”. (AgRg no Ag 1378431/SP, E. 4a Turma, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais
do ofendido” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-68.2020.8.26.0003 -Voto no 18.951
16
Civil, 10a edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste ponto, consideradas as particularidades do caso concreto, majora-se o montante
indenizatório para R$ 8.000,00, quantia que melhor atende aos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Veja-se, sobre o presente caso, o seguinte
julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Reparação de danos morais. Prestação de
serviços. Transporte aéreo. Voo atrasado em razão de manutenção
não programada. Atraso no embarque, o que levou à perda da
conexão, com chegada ao destino com atraso de 24 horas.
Passageiro idoso. Assistência prestada pela companhia aérea.
Fornecimento de hospedagem, transporte e alimentação. Medidas
adotadas pela ré para minimizar os prejuízos e o desconforto do
autor que devem ser sopesadas no arbitramento da indenização.
Quantificação dos danos morais. Critérios de prudência e
razoabilidade. Majoração dos danos morais e da verba honorária.
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
Cível
no
1104897-29.2018.8.26.0100, E. 13a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Cauduro Padin, j. 26.03.2019).
O termo inicial da correção monetária deve
se dar a partir do novo arbitramento estabelecido neste acórdão,
tendo em conta a Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
A forma de incidência de juros de mora fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001656-68.2020.8.26.0003 -Voto no 18.951
17
mantida, por ausência de expressa e fundamentada irresignação
recursal a respeito.
E como na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca (Súmula no 326 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça), mantém-se a sucumbência a cargo
exclusivo da ré.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso da ré e dá-se parcial provimento ao recurso
da autora, para os fins acima indicados.
Hélio Nogueira
Relator